Tribunal: TJDFT
Processo: 0729326-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CRÉDITOS PROVENIENTES DA VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS SOB REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ART. 833, INCISO XII, DO CPC. DÍVIDA DECORRENTE DE DISTRATO REFERENTE AO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. HABITE-SE EXPEDIDO. OBRA CONCLUÍDA. PENHORA. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. O artigo 833, inciso XII, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis os créditos provenientes da venda de unidades autônomas sob o regime de incorporação imobiliária e que se destinem à execução da obra.
2. Em que pese essa regra, na hipótese, inexiste ilegalidade na constrição de créditos decorrentes de promessas de compra e venda de unidades imobiliárias sob incorporação pertencente à devedora, ainda que apurado estarem sob regime de patrimônio de afetação, na medida em que a obra restou concluída, inclusive havendo registro de habite-se, além de se tratar de execução de dívida decorrente de distrato de promessa de compra e venda de salas negociadas pelo mesmo empreendimento imobiliário afetado, motivo pelo qual o patrimônio de afetação pode responder por ela.
3. Não há como vislumbrar o aduzido excesso de penhora motivado pela imposição de uma nova constrição de bens quando os elementos de cognição informam que os aquestos anteriormente penhorados estão gravados de hipoteca para garantir dívida que supera o valor da execução, não demonstrada a existência de saldo restante suficiente para responder pelo crédito exequendo.
4. Agravo de instrumento desprovido.